Tribunal: TJBA
Processo: 8055476-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055476-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: REDECARD S/A

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, PAULO ROBERTO CASTRO NUNES

AGRAVADO: BONAGUA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME

Advogado(s)
:
GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO

MAF 02

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INSTRUMENTAL POR INTEMPESTIVIDADE. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. TESE DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELAS DEMAIS PARTES. ART. 1.026, DO CPC. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. INÉRCIA DA AGRAVANTE POR QUASE UM ANO. ACLARATÓRIOS DE TERCEIROS QUE NÃO ALTERARAM A ESFERA JURÍDICA DA RECORRENTE QUANTO AO CAPÍTULO PRECLUSO. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

I. C
aso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade, ao reconhecer que a decisão interlocutória recorrida fora publicada em 25/10/2024 e o recurso apenas interposto em 18/09/2025. A agravante sustentou que embargos de declaração opostos por outras partes teriam interrompido o prazo recursal.

II.
Questão em discussão:
Discute-se se a oposição de embargos de declaração por litisconsorte e pela parte adversa possui o condão de interromper o prazo recursal para a parte que permaneceu inerte, mesmo quando a decisão integrativa não altera o capítulo decisório que lhe foi desfavorável.

III. Razões de decidir
A interrupção do prazo recursal prevista no art. 1.026, do CPC pressupõe que os embargos de declaração modifiquem ou integrem o capítulo decisório relativo à parte que pretende recorrer.
Os embargos opostos por terceiros trataram de temas autônomos, sem qualquer alteração do capítulo que reconheceu a preclusão em relação à agravante.
A aplicação irrestrita do efeito interruptivo violaria a preclusão e a celeridade processual, permitindo a reabertura de prazos já exauridos.
Mantida a intempestividade do agravo de instrumento, impõe-se a preservação da decisão monocrática e a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV.
Dispositivo e Tese:
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A oposição de embargos de declaração por uma das partes não interrompe o prazo recursal para a parte que se manteve inerte em relação a capítulo autônomo da decisão que não foi objeto de integração ou modificação.

Dispositivos legais relevantes:
CPC, arts. 932, III, 1.003, § 5º, 1.021, § 4º e 1.026

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp nº 1.476.664/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.12.2019; TJSP, EDcl nº 2226155-85.2024.8.26.0000, Rel. Achile Alesina, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 28.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8055476-95.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
REDECARD S/A
e como agravado
BONAGUA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator